Tribunal: STF
Processo: ADI 240
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-26
Data de publicação: 1996-09-26

Ementa:
EMENTA: - Por preterir a exigência de iniciativa
exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas
que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico, de
acordo com o art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal; e,
ainda, por ultrapassar a ordem de beneficiários inscrita no art.
201, V, da mesma Carta, é inconstitucional o art. 283 da
Constituição Fluminense, ao facultar o legado da pensão por morte, a
pessoas que não satisfaçam àquelas condições de dependência.
        Divergência de votos quanto à adoção de um ou outro
fundamentos (o formal e o material), sendo unânime a conclusão pela
procedência da ação.